Tribunal: STF
Processo: RE 111926
Classe: RE
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-12-05
Data de publicação: 1986-12-05

Ementa:
ACÓRDÃO DO PLENÁRIO DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO, COM
FUNDAMENTO DE NATUREZA PURAMENTE PROCESSUAL, SEM IMPLICAÇÕES DE
ORDEM CONSTITUCIONAL. RELAÇÃO DE DIREITO TRABALHISTA RECONHECIDA
PELO ESTADO, MAIS DE SEIS ANOS APÓS O ADVENTO DA LEI PAULISTA N.500,
DE 1974.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO DE QUE NÃO SE CONHECE.